Tribunal: CARF
Processo: 13677.000152/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13677.000152/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.703 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
SILVIMAR NUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE . INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.
GLOSA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES
PARA
RESTABELECER
INTEGRALMENTE
AS
GLOSAS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13677.000152/2008-67
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
e dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento de omissão de rendimentos o
valor de R$ 25.569,75 referente à fonte pagadora Secretaria de Saúde de Minas Gerais e cancelar
a glosa de despesas médicas no valor de R$10.009,00. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha,
Letícia Lacerda de Castro e Thiago Duca Amoni que deram provimento integral ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
A Notificação de Lançamento sob análise originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício de 2004, tendo sido apurado saldo de imposto suplementar a
pagar no valor de R$ 21.221,51, acrescido de juros e multa previstos na legislação.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a apuração do saldo de
imposto a pagar foi resultado da apuração das seguintes irregularidades:
a) Omissão de rendimentos no valor de R$57.023,31 recebidos das seguintes
fontes pagadoras: PREVENIR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.,
IPSEMG, MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO . I DA SAÚDE , INSS e CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, cuja constatação se deu
através das informações e documentos apresentados pelo contribuinte em confronto com as
informações constantes dos sistemas da SRFB;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 30.489,00, em razão
de serem deduções exageradas e alguns recibos não mencionarem o beneficiário do tratamento.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a defesa, concordando com
crédito apurado pela autoridade lançadora relativo aos rendimentos omitidos no valor total de R$
33.925,42.
Quanto aos rendimentos recebidos da fonte pagadora Minas Gerais Secretaria de
Estado da Saúde, concorda apenas com a omissão de R$ 2.471,86, contestando, pelas razões a
seguir resumidas, a omissão de R$ 23.097,89.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

Afirma aqueles R$ 23.097,89 já haviam sido informados em sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2004, ano calendário 2003, porém, por equivoco, declarou como fonte
pagadora o Fundo Nacional de Saúde, CNPJ 00.530.493/0001-71.
Aponta como justificativa do equivoco cometido, o fato de, até o exercício 2003,
ter recebido da fonte pagadora Fundo Nacional de Saúde, e, partir do exercício de 2004, passou a
receber da fonte pagadora Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde. No exercício de 2004,
como não havia recebido a informação de rendimentos, efetuou sua Declaração com base em
contra cheques e, somente por ocasião da notificação, constatou o erro na fonte pagadora e que
faltava declarar mais R$ 2.471,86.
Quanto à glosa de Despesas Médicas no valor de R$ 30.489,00, entende
desnecessário anexar à sua impugnação os recibos e notas fiscais apresentados à autoridade
lançadora. Afirma que se persistirem dúvidas acerca da idoneidade e validade dos recibos, cabe a
Receita Federal do Brasil, intimar os beneficiários para confirmarem se realmente prestaram
aqueles serviços e se os mesmos declararam o recebimento em suas Declarações anuais. Se não
declararam, a autuação deverá ser contra eles e não contra o Autuado, que os declarou conforme
a lei.
Alega, ainda, que se admite a comprovação de despesas médicas através de
cheque nominativo, que contém apenas o nome do beneficiário do pagamento. Assim, não há
justificativas da não aceitação de recibo assinado, datado e identificado com o CPF. Completa
dizendo que o autuado possui renda anual razoável, não havendo lei que impeça que boa parte de
sua renda seja investida na sua saúde e de seus familiares. Argumenta, ainda, que não há lei que
imponha o pagamento a terceiros através de cheques nominativos e não em moeda corrente. Ao
final requer a procedência da impugnação
A DRJ BH, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> quanto ao crédito tributário relativo aos rendimentos omitidos no valor total de
RS 33.925,42, tornou-se incontroverso, motivo pelo qual não é mias objeto de análise.
=> quanto à omissão de rendimentos de R$ 23.097,89 recebidos da fonte pagadora
Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde, afirmando que tal valor já havia sido informado em
sua Declaração de Ajuste Anual (erroneamente apontando, como fonte pagadora, o Fundo
Nacional de Saúde). Para comprovar a sua alegação, junta documentos que confirmam que
recebeu da fonte pagadora Minas Gerais Secretaria de Estado da Saúde o valor indicado pela
autoridade lançadora, qual seja, RS 25.569,75.
=> quanto às despesas médicas glosadas, de acordo com a norma legal somente
poderão ser computadas como dedução de dependentes e as despesas médicas devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. No caso, o contribuinte não apresentou
qualquer documento hábil para comprovasse tais deduções. Importante observar que o
contribuinte ao pleitear deduções indevidas, reduziu a base de cálculo tributável, apurando
imposto a pagar menor do que o efetivamente devido. O lançamento ora impugnado, nada mais
fez do que ajustar a base de cálculo e apurar o imposto suplementar a pagar.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

No caso, foi dada à contribuinte a oportunidade para comprovar o efetivo
pagamento. Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a impugnação.
Portanto, as alegações desacompanhadas de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento não têm o valor probatório pretendido pela contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal. Quanto à alegada omissão de
rendimentos, junta documentos para comprovar que não omitiu o valor recebido pela Secretaria
de Saúde de Minas Gerais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou recibo ou nota fiscal que detalhasse as informações exigidas por
lei para o reembolso de maior parte das despesas médicas.

No entanto, entendo, no que se refere à omissão de pagamentos no valor total
de R$23.097,89, que o contribuinte comprova o quanto alega.

Evidencia que o valor de R$ 23.097,89 recebidos da fonte pagadora Minas
Gerais Secretaria de Estado da Saúde, foi informado em sua Declaração de Ajuste Anual
(erroneamente apontando, como fonte pagadora, o Fundo Nacional de Saúde). Para comprovar a
sua alegação, junta documentos que confirmam que recebeu da fonte pagadora Minas Gerais
Secretaria de Estado da Saúde o valor indicado pela autoridade lançadora, qual seja, RS
25.569,75 (retenção de R$2.471,86)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.

Mérito - Glosa de despesas médicas

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

No caso, entendo que as despesas médicas com fisioterapia, psicologia e
dentista, as quais foram consubstanciadas apenas com recibos, os quais, inclusive, estão com
pendência de informação como o endereço profissional dos médicos prestadores de serviço.

No entanto, com relação às Notas Fiscais apresentadas, de numeração 5324 e
5325, emitida pela CERPRO, cujos valores são respectivamente R$4.955,00 e R$5.054,00 ,
acato estes como dedutíveis (fls 65 a 68).

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para considerar como declaradas as receitas
recebidas pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, no valor total de 25.569,75 (retenção de
R$2.471,86), bem como restabelecer despesas médicas no valor de R$10.009,00 (referentes às
notas fiscais de fls. 65 a 68).

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13677.000152/2008-67

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital